Tribunal: TCU
Processo: 020.619/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6776/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Dall Alba (XXX.545.819-XX); Fabiana dos Santos (XXX.394.919-XX); Fernando dos Santos Felizardo (XXX.573.019-XX); Gracielle Lima de Oliveira (XXX.650.589-XX); Karen Silva Santos Conceicao (XXX.736.567-XX); Lucimar Suzete Zick Neubauer (XXX.904.779-XX); Luis Schuartz (XXX.761.339-XX); Mauricio Fonseca da Paz (XXX.418.700-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.